Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-95.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Contrato de empréstimo consignado com a emissão não autorizada de cartão de crédito, mediante desconto de RMC em benefício previdenciário.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Contrato de empréstimo consignado com a emissão não autorizada de cartão de crédito, mediante desconto de RMC em benefício previdenciário.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Abusividade caracterizada em relação ao consumidor (art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Violação do dever de informação e ofensa ao dever de lealdade contratual. Vantagem exagerada do réu. Reconhecimento de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, nos termos do artigo 51, do CDC.
Ausência de dano moral, uma vez que o autor se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Restituição simples dos valores cobrados a maior, sob a rubrica RMC, descontadas no benefício previdenciário.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada para acolher, em parte, a pretensão deduzida na petição inicial e determinar o cancelamento dos descontos da reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre o benefício previdenciário, com a restituição do indébito de valores na forma simples.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001323-
95.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE MILTON
VITOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
2
VOTO No 1795
APELAÇÃO No 1001323-95.2020.8.26.0010
COMARCA: São Paulo (Foro Regional do Ipiranga)
APELANTE: José Milton Vitor (Justiça Gratuita)
APELADO: Banco BMG S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Carlos Antonio da Costa
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Contrato de empréstimo consignado com a emissão não
autorizada de cartão de crédito, mediante desconto de RMC
em benefício previdenciário.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Aplicabilidade.
Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Abusividade caracterizada em
relação ao consumidor (art. 39, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor).
Violação do dever de informação e ofensa ao dever de
lealdade
contratual.
Vantagem
exagerada
do
réu.
Reconhecimento de nulidade da contratação de cartão de
crédito consignado, nos termos do artigo 51, do CDC.
Ausência de dano moral, uma vez que o autor se beneficiou
com a obtenção de crédito, não restando efetivamente
comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Restituição simples dos valores cobrados a maior, sob a
rubrica RMC, descontadas no benefício previdenciário.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada para
acolher, em parte, a pretensão deduzida na petição inicial e
determinar o cancelamento dos descontos da reserva de
margem consignável de cartão efetuada sobre o benefício
previdenciário, com a restituição do indébito de valores na
forma simples.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 219/221, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, c.c, repetição de indébito e indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 1.000,00, do CPC, observado o art. 98, § 3o, do
CPC.
Nas razões recursais, o vencido pede a reforma da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
3
sustentando, em síntese, o seguinte: (i) buscou o réu para fazer empréstimo
consignado, mas foi surpreendido posteriormente com a utilização de reserva de
margem consignável para cartão de crédito; (ii) jamais teve interesse na contratação
de Cartão de Crédito Consignado; (iii) possibilidade de suspensão do valor
correspondente ao desconto RMC sobre o benefício previdenciário pois não há
utilização nem autorização válida para a emissão do cartão de crédito; (iv) o valor
descontado mensalmente corresponde somente ao pagamento de juros e encargos, de
modo que nada do saldo devedor da dívida é amortizado, tornando-a na prática
impagável, ofensiva ao Código de Defesa do Consumidor; (v) os valores descontados
deverão ser restituídos, em dobro, com os encargos moratórios devidos ou na forma
simples, totalizando o montante de R$ 4.006,67.; (vi) ocorrência de danos morais
passíveis de indenização, considerando o endividamento sobre verba de natureza
alimentar, no valor de R$ 26.125,00. Postulou, por fim, a procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 101)
Contrarrazões a fls. 254/277.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de procedimento comum objetivando, em
resumo, a exclusão da cobrança realizada a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC), incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor. A
alegação está fundamentada na ausência de boa-fé contratual e inexistência de
autorização para a emissão do cartão de crédito, considerando a intenção de
contratação, apenas, de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de
pagamento, o que justifica, também, a fixação de indenização por danos morais pela
prática abusiva.
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente caso o
Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. de descontos das parcelas consignadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
4
De acordo com a petição inicial, diz o autor que que procurou
o réu para contratar empréstimo consignado na modalidade convencional, e que,
posteriormente foi surpreendido ao constatar que a instituição financeira efetuava
descontos em seu benefício previdenciário a título de margem consignável para
cartão de crédito, no valor de R$ 89,52, mas não solicitou ou autorizou a emissão de
tal serviço. Expôs que os descontos mensalmente efetuados pelo réu não geram
abatimento do saldo devedor, porquanto são destinados exclusivamente ao
abatimento de juros e encargos mensais do cartão, tornando a dívida impagável.
É certo que os descontos sob rubrica de reserva de margem
consignada no benefício previdenciário da autora foram comprovados pelos
documentos apresentados nos autos, inclusive pelo do Contrato de Adesão Cartão de
Crédito Consignado e autorização de desconto em folha de pagamento de benefício
previdenciário, com o desconto RMC (fls. 42, contrato a fls. 138/142).
A alegação do autor está amparada na ilegalidade da emissão
de cartão de crédito, quando buscou a formalização de contrato de empréstimo
consignado, na modalidade convencional.
E mais: o fundamento da pretensão deduzida na petição
inicial é, além da ausência de solicitação do cartão de crédito, a insolvabilidade da
dívida, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e demais encargos,
gerando descontos em seu benefício previdenciário por prazo indeterminado, sem a
devida ciência e autorização.
Por isso, sustenta-se a liberação da reserva de margem
consignável averbada no INSS, a ilegitimidade das referidas cobranças incidentes
sobre o benefício previdenciário, a restituição dos valores e a condenação do réu ao
pagamento de reparação de danos morais.
Desde logo, é importante estabelecer a diferença entre o
empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado é um contrato de empréstimo de
dinheiro (mútuo), com dedução das parcelas da dívida contratada, no caso, sobre o
benefício previdenciário do autor, com vantagens relacionadas aos juros em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
5
às demais modalidades de concessão de crédito bancário.
De outra parte, o cartão de crédito consignado é um meio que
possibilita o pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços, e tem como
finalidade a promoção do consumo, haja vista que facilita as operações de compra,
por permitir a aquisição de bens mediante a utilização de um limite de crédito
previamente disponibilizado pela administradora do cartão. Parte do valor da fatura é
descontado diretamente do benefício previdenciário (ou folha de pagamento) e o
restante da dívida deve ser pago por meio de boleto enviado aos respectivos titulares,
com taxa de juros mais altas do que aquelas praticadas no empréstimo consignado.
Na hipótese dos autos, o autor recebe benefício
previdenciário e pretendeu contratar com a instituição financeira, apenas e tão
somente, um empréstimo de valores determinados (empréstimo consignado),
mediante desconto sobre os proventos de aposentadoria.
É certo que o réu, no curso da lide, defende a legalidade do
contrato, celebrado na modalidade “cartão de crédito consignado”, juntando aos
autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pelo
contratante, e sustenta inexistência de ilegalidade na contratação da Reserva de
Margem Consignável RMC.
Contudo, verifica-se, no caso em tela, que não há prova de
que o autor tenha desbloqueado ou feito uso do cartão de crédito, apesar de ser
inquestionável que recebeu o valor emprestado e que o contrato formalmente está
correto.
O que se vê é que na aparente legalidade, o estabelecimento
bancário ludibria o aposentado ou pensionista do INSS a pagar um empréstimo
vitalício, pois o débito nunca será quitado (o valor nominal da dívida sempre ficará
na mesma quantia). Mesmo depois do pagamento de diversas “parcelas”, o mutuário
deverá o valor que contratou.
Isto porque, o valor nominal da dívida consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será cobrado a título de juros e
outras despesas. Assim, mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
6
sobre a dívida, que mantém seu valor nominal. E a instituição financeira, com isso,
receberá eternamente essa quantia mensal, sem previsão de quitação.
É importante salientar que a intenção do contratante era obter
um numerário em espécie, um aporte financeiro, mediante desconto sobre os
proventos de aposentadoria e não a emissão de um cartão de crédito, destinado, em
essência, ao mercado de consumo de bens e serviços, ainda que emitido de forma
consignada, com a taxa de juros mais convidativa que o cartão convencional, porém
superior às taxas praticada em um simples empréstimo consignado.
Considerando
a
vulnerabilidade
do
consumidor
hipossuficiente, tais circunstâncias revestem-se de afronta a direitos básicos do
consumidor por violação ao direito à informação e ao direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, revelando-se práticas abusivas, vedadas pelo artigo 6o
do Código de Defesa do Consumidor.
A lealdade contratual, que deve nortear os negócios jurídicos,
refere-se ao conjunto de deveres relacionados à ética dos contratantes em deixar
expresso o conteúdo do contrato, a informação das respectivas cláusulas com plena
intelecção do contratante hipossuficiente, e são elencados pela doutrina, como sendo,
dentre outros: “dever de cuidado em relação a outra parte; dever de respeito; dever de
informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme a
confiança depositada; dever de lealdade e probidade; dever de colaboração ou
cooperação; dever de agir com honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade,
a equidade e a boa razão” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume
único. 3a ed., São Paulo, ed. Método, 2013, p. 550).
No caso concreto, a emissão do cartão de crédito consignado,
para atender pedido de mútuo bancário, constitui desrespeito aos direitos do
consumidor e prática abusiva de acordo com o art. 39, inciso IV, do CDC, que assim
dispõe:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
IV - Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
7
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços.”
O pacto retratado nos autos infringe referido dispositivo
legal, pois o réu, prevalecendo-se da baixa condição social e a pouca instrução da
parte autora, impôs a contratação de um negócio que lhe era extremamente
prejudicial, diverso do almejado, sendo nulo de pleno direito, nos termos do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato esteja correto, o
vício de vontade no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes é
evidenciado em razão da prática abusiva da instituição financeira em apresentar
produto diverso e prejudicial à parte autora, mera aderente, que supunha
simplesmente tratar-se de empréstimo consignado.
Por consequência, inafastável o acolhimento parcial da
pretensão deduzida no recurso do autor, para determinar o cancelamento da reserva
de margem consignável de cartão efetuada sobre o benefício previdenciário e a
restituição de forma simples, dos valores já descontados. E sobre o total a ser
restituído, incidirá correção monetária, de acordo com a Tabele Prática do TJSP, a
partir de cada desconto indevido, assim como juros de mora, de 1% ao mês, a partir
da citação.
Assinale-se que a restituição deve ocorrer de forma simples,
considerando a existência de assinatura do autor no contrato, no qual indicada a
emissão do cartão impugnado. Por consequência, a respectiva cobrança não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
8
por má-fé ou dolo da instituição financeira (fls. 138/142).
Com relação à indenização por danos morais, a pretensão não
pode ser acolhida, pois o autor se beneficiou com a obtenção de crédito, não
demonstrando nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos seguintes termos:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de
crédito com autorização para desconto em benefício
previdenciário. Reserva de Margem Consignável.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato
com
intenção
de
contratação
de
empréstimo
consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do
contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da
manutenção dos contratos. Conversão do negócio
jurídico firmado entre as partes para empréstimo
consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil.
Ausência de dano moral, uma vez que a parte
requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não
restando efetivamente comprovado nos autos nenhum
dano de caráter extrapatrimonial. Recurso parcialmente
provido.
(TJ/SP; Apelação Cível no 1003066-40.2019.8.26.0572;
Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/06/2020)
Apelação Ação de obrigação de fazer, cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais
Improcedência
Autora que contratou empréstimo
consignado para desconto das parcelas em seu benefício
previdenciário Venda casada com contrato de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
9
de crédito Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada
pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira Consumidora que tem, por isso,
direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo
optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher
o pagamento por meio do RMC, respeitados os
encargos contratados e o limite de 5% de seus
proventos
Descabimento da indenização por danos
morais
Ação que deve ser julgada parcialmente
procedente para tanto Recurso da autora provido em
parte.
(TJ/SP;
Apelação
Cível
no
1007520-
90.2020.8.26.0196; Relator Thiago de Siqueira; 14a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/07/2020)
Em suma, o recurso da parte autora merece parcial
provimento, para julgar procedente, em parte, a ação, nos seguintes termos: (i)
determinar o cancelamento da reserva de margem consignável efetuada sobre o
benefício previdenciário, pois o interesse é na contratação de empréstimo
consignado, apenas; (ii) os valores já descontados sob esta rubrica, devem ser
restituídos de forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada desconto indevido,
somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação.
Em razão do resultado proclamado nesta oportunidade, o
requerido, substancialmente vencido na lide, fica responsável, com exclusividade, ao
pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados no montante de R$ 1.500,00, atualizado até o efetivo pagamento e com juros
de mora, a partir do trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 85, §16 c.c art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-95.2020.8.26.0010 -Voto no 1795
10
86, parágrafo único, ambos, do CPC.
Por fim, anote-se que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação, para os fins indicados, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator